Tribunal: TJES
Processo: 5026482-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026482-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RUAN VICTOR SANTOS CAMPOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026482-23.2023.8.08.0024

Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: RUAN VICTOR SANTOS CAMPOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA POR APLICATIVO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE EM 28/03/2023 SOLICITOU OS SERVIÇOS DE ENTREGA OFERECIDOS PELA REQUERIDA PARA QUE BUSCASSE ALGUMAS MERCADORIAS EM UM ENDEREÇO E EFETUASSE A ENTREGA E OUTRO LOCAL. ENTRETANTO, O ENTREGADOR BUSCOU AS MERCADORIAS, E SE APROPRIOU DELAS, NUNCA EFETUANDO A ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATADO. REQUER
A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL NO VALOR DE R$3.688,90, BEM COMO DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA, O VALOR DE R$3.688,90, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA ARGUINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UBER; A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS; MINORAÇÃO DO DANO MATERIAL LIMITADO A R$ 500,00, UMA VEZ SER ESSE O VALOR MÁXIMO PERMITIDO PELA PLATAFORMA PARA ENVIO DE ITENS. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. HÁ PRETENSÃO NA INICIAL PARA O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE VERIFICA JULGAMENTO ALÉM DO PRETENDIDO. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE QUE DERIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE) E DO DISPOSTO NO ART. 14, CDC. ASSIM, ATRAVÉS DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA (TEORIA DA ASSERÇÃO), OBSERVA-SE QUE SE AFIRMA NO CASO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. A RESTRIÇÃO DA PLATAFORMA AO VALOR DA ENCOMENDA DESPACHADA NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS E COLABORADORES E, PORTANTO, O DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL, QUALIFICANDO-SE COMO ABUSIVA, POR FORÇA DE LEI, QUALQUE CLÁUSULA LIMITADORA DE RESPONSABILDIADE, SOBRETUDO AS DE CUNHO UNILATERAL PRESENTES NOS TERMOS DE SERVIÇOS DE FORNECEDORES EM GERAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)